Tribunal: TJSP
Processo: 1061268-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de restituição de valores c.c tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Possibilidade de julgamento antecipado. Contrato de prestação de serviço de recebimento de valores oriundos de transações realizadas com cartão, por meio do terminal SafraPay. Operações aceitas pela máquina fornecida à autora. Retenção dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de restituição de valores c.c tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Possibilidade de julgamento antecipado. Contrato de prestação de serviço de recebimento de valores oriundos de transações realizadas com cartão, por meio do terminal SafraPay. Operações aceitas pela máquina fornecida à autora. Retenção dos valores referentes às compras realizadas no estabelecimento comercial da autora através da máquina SafraPay por suspeita de fraude. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. "Chargeback". Abusividade da cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas de transações comerciais após ter sido efetivamente aprovada pela operadora. Risco que não pode ser repassado ao lojista. Restituição dos valores bem determinada. Sentença mantida. Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.